Tribunal: STF
Processo: Rcl 47929
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Colgate-palmolive Comercial Ltda. opõe tempestivos embargos de declaração contra decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação por compreender que a autoridade reclamada observou o julgado na ADC nº 58, ao determinar a incidência, na fase pré-judicial, do IPCA-e e dos juros previstos no art. 39, caput, da Lei nº 8.177/91, e, na fase judicial, da taxa SELIC, não se configurando desrespeito à autoridade do STF ou usurpação de sua competência.



    Contra essa decisão, a reclamante opõe embargos de declaração, mediante os quais aduz obscuridade da decisão embargada, pois, ao se negar seguimento à reclamação, foi mantido entendimento que determinou a incidência cumulativa, na fase pré-processual, do IPCA-E (indicado na decisão paradigma) e da TR (prevista no caput do art. 39 da Lei 8.177/91), ou seja, manteve-se a aplicação de dois indexadores de correção monetária.



    Alega, também, omissão no tocante ao item 4 da inicial reclamatória, cujo argumento transcrevo:



    “Respeita a ora Reclamante a r. decisão exarada, mas não pode concordar com tal posicionamento, pois, embora conste apenas do voto do D. Ministro Gilmar Mendes que no período pré-judicial ‘deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991)’, fato é tal ponto não foi apreciado e acompanhado pelos demais Ministros em seus votos, sendo que na parte dispositiva do v. acórdão não restou determinada a incidência cumulada do IPCA-E mais juros pela TR acumulada na fase pré-judicial, mas sim, a incidência apenas do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)”.



     Com fundamento no art. 504 do CPC, Colgate-palmolive Comercial Ltda defende que deve prevalecer a parte dispositiva da decisão paradigma, na qual restou determinada, concernente à fase extrajudicial, apenas a aplicação do IPCA-E.



    No ponto, pondera que, 



    “embora essa Excelsa Corte Suprema tenha, nos autos da ADC nº 58, interpretado que o ‘caput’ do art. 39, da Lei nº 8.177/91, trata-se de juros de mora, referido dispositivo legal dispõe sobre indexador de correção, sendo que os juros de mora, propriamente ditos, encontram previstos no § 1º do referido dispositivo legal.”



    Requer, preliminarmente, que seja deferido o pedido para suspender o trâmite desta reclamação e do Processo nº 0021397-49.2014.5.04.0015, sob o argumento de probabilidade de dano irreparável decorrente de eventual provimento dos embargos declaratórios opostos contra a decisão paradigma. 



    No mérito, pede que os presentes embargos declaratórios sejam conhecidos e providos, com efeito modificativo, a fim de sanar os vícios apontados.



    É o relatório. Decido.



    Os embargos merecem ser acolhidos.



    Embora o item 6 da ementa do acórdão paradigma conduza à compreensão de que os “juros de mora” prescrito no caput do art. 39 da Lei nº 8.177/91 incida juntamente com o IPCA-E - índice indicado na ADC nº 58 para correção monetária de débitos trabalhistas na fase pré-processual -, da parte dispositiva da decisão vinculante do STF extrai-se que, no período antecedente à judicialização, incide tão somente o IPCA-E para fins de correção monetária.



    Outrossim, ao acolher em parte os embargos para sanar o erro material constante da decisão de julgamento e do resumo do acórdão, ficou consignado “a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)”, reafirmando o juízo de inconstitucionalidade do caput do art. 39 da Lei 8.177/91.



    Por fim, na linha da argumentação expendida pela embargante, tem-se que atecnia na utilização do termo “juros de mora” no caput do art. 39 da Lei nº 8.177/91 - uma vez que o dispositivo disciplina hipótese de correção monetária - ficou registrada no voto do Ministro Roberto Barroso na ADI nº 1.220, cujo trecho transcrevo:



    “Antes de se passar à análise do mérito, um esclarecimento se faz necessário: apesar de o termo “juros de mora” constar do texto do art. 39 da Lei nº 8.177/1991, a interpretação sistemática do dispositivo impugnado revela que se cuida, em rigor técnico, de correção monetária. De fato, os índices mencionados no caput e no § 2º desse dispositivo – variação do BTN Fiscal e TRD – têm por objetivo garantir a recomposição do poder de compra perdido em razão da inflação, função essa que, no sistema monetário, é exercida pela correção monetária. Além disso, nos termos do § 1º desse mesmo dispositivo, sem prejuízo da atualização monetária, o valor dos débitos em atraso será acrescido de “juros de um por cento ao mês”. Essa parcela consiste em penalidade imposta ao devedor em razão do atraso no pagamento, o que revela sua natureza de juros de mora. O art. 39 da Lei nº 8.177/1991 trata, portanto, dos consectários da mora no pagamento de débitos trabalhistas, sendo certo que, a despeito da terminologia utilizada, trata-se, no caput e no § 2º, de correção monetária, e, no § 1º, dos juros de mora.” (grifei)



    Feita essas considerações, bem como tendo em vista que a decisão reclamada se valeu da redação do item 6 do acórdão paradigma para assentar a possibilidade de incidência cumulativa, na fase pré-judicial, do IPCA-e e dos juros previstos no art. 39, caput, da Lei nº 8.177/91 (e-Doc 36, p. 13), acolho os embargos com efeitos infringentes para julgar procedente a reclamação e cassar o ato reclamado proferido nos auto do Processo AIRR nº 21397-49.2014.5.04.0015, determinando que a autoridade reclamada, ao proceder a atualização do débito trabalhista, observe a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC.



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente